Tribunal: TJMT
Processo: 1037985-74.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037985-74.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DAS FAIXAS DE ESCALONAMENTO DO ARTIGO 85, § 3º, DO CPC. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO § 5º. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a fixação dos honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar as faixas de escalonamento do artigo 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

III. Razões de decidir:

3. A fixação de honorários contra a Fazenda Pública deve observar as faixas progressivas do artigo 85, § 3º, do CPC, aplicando-se o § 5º quando o valor exceder os limites estabelecidos.

IV. Dispositivo e tese:

4
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A fixação dos honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar as faixas de escalonamento do artigo 85, § 3º, do CPC, com aplicação do § 5º quando necessário"

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1014565-66.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 19.3.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1037985-74.2023.8.11.0041 ajuizados por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
,
julgou procedentes os embargos para declarar a nulidade do crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 2023341507 e extinguir a execução fiscal n. 1023155-06.2023.8.11.0041.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta que deve ser observada a faixa de escalonamento estabelecida no § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, com aplicação do § 5º do mesmo dispositivo.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1037985-74.2023.8.11.0041 ajuizados por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
, julgou procedentes os embargos para declarar a nulidade do crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 2023341507 e extinguir a execução fiscal n. 1023155-06.2023.8.11.0041.

O cerne recursal reside na forma de fixação dos honorários advocatícios, havendo inconformismo quanto à não observância da faixa de escalonamento prevista no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o d. Juízo
a quo
arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Entretanto, considerando que o proveito econômico obtido –
R$ 502.168,22 (quinhentos e dois mil cento e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos)
– situa-se significativamente acima do limite correspondente a 200 (duzentos) salários-mínimos, de fato, deve ser aplicado o disposto no § 5º do artigo 85 do CPC, que determina a aplicação escalonada das faixas percentuais, sobretudo diante da inexistência de qualquer prejuízo às partes:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.
(...)”.
[
g.n
].

Logo, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve observar cada faixa de escalonamento do proveito econômico, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante.

Nesse sentido, eis jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"(...) Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 5º do artigo 85 do Códex Processual Civil"
. (TJMT, agravo de instrumento n. 1014565-66.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19.3.2024, publicado no
DJe
em 21.3.2024).

Por tais considerações, o provimento do apelo é
medida
que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da Fazenda Pública, a fim de reformar a sentença recorrida tão somente para fixar os honorários advocatícios nos limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante
,
nos termos do artigo 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025